Tribunal: TJES
Processo: 5000070-89.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar; COVID-19
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000070-89.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDALINA SHUNCK PIUMBINI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO QUE INTEGRA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME.

Insurgência da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que deixou de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da atuação dela como representante da parte autora na ação originária.
No julgamento inicial da apelação foi negado provimento ao recurso, em observância à Súmula 421 do STJ, que veda o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra o ente público ao qual pertence.
Posteriormente, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.140.005 (Tema 1.002, com repercussão geral), firmou tese reconhecendo a autonomia da Defensoria Pública e determinando que os honorários sucumbenciais são devidos, desde que destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual, à luz do entendimento consolidado no Tema 1.002 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão anterior desta egrégia Terceira Câmara Cível diverge do entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.002, que reconheceu a autonomia administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas, superando a tese da confusão e determinando que os honorários sucumbenciais devidos em casos como o presente devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento das unidades da Defensoria.

Em juízo de retratação, aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal para reconhecer o direito da Defensoria Pública ao recebimento dos honorários sucumbenciais, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, considerando a baixa complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pela instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Juízo positivo de retratação exercido. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CF/1988, art. 134; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; ADCT, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26-06-2023, publ. 16-08-2023 (Tema 1.002).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000070-89.2021.8.08.0003.

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

Insurgiu-se

a

r
ecorrente

contra
o capítulo da sentença
que deixou de condenar o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios em favor
dela,
que
representa
a
autor
a

no processo
.

No julgamento da apelação
a
egrégia
Terceira Câmara Cível,
amparada pela
S
úmula
n.
421 do
c
olendo Superior Tribunal de Justiça,

concluiu pelo descabimento da condenação do Estado, pretendida pel
a

apelante
.
O venerando acórdão que resultou do julgamento ficou assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DIREITO A SAÚDE. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA BENEFICIÁRIA DA MEDIDA DEMONSTRADAS. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS.

1. - Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (STJ, Súmula n. 421; REsp n. 1108013/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).

2. - Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que demonstrada a necessidade do procedimento médico, deve o Estado ser compelido a cumprir seu dever constitucional de garantir a saúde da população. (TJES; Apelação cível n. 0039359-57.2016.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; data do julgamento: 04-11-2020; data da publicação no Diário: 11-11-2020).

3. - Apelação desprovida. Sentença mantida.

Em análise da admissibilidade d
o
recurso extraordinário interposto pela
apelante

a douta
Vice-Presidência
determinou o retorno dos autos
à
egrégia Câmara para
exame da pertinência de
juízo de retratação em razão de aparente divergência da conclusão do julgamento com a tese jurídica firmada
pelo excelso Supremo Tribunal Federal
do
RE
n.
1.140.005 (
T
ema 1.002)
,
no qual houve reconhecimento de
repercussão geral
da matéria em debate
.

O
mencionado venerando acórdão paradigmático do excelso Supremo Tribunal Federal está sintetizado em ementa com o seguinte teor:

Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte
[s]
teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE
n.
1.140.005, Rel.
Min.

Roberto Barroso
, Tribunal Pleno,
data do julgamento:
26-06-2023,
data da publicação no Diário:
16-08-2023).

Constata-se, assim, que o acórdão da apelação diverge do entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal firmado em julgamento no regime de repercussão geral.

Posto isso,
exerço juízo positivo de retratação
,
e

nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do C
ódigo de Processo Civil,

considerando a natureza da demanda, o trabalho realizado pela Defensoria Pública, o tempo exigido para sua execução
e o valor ínfimo da causa
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento
em favor dela
de honorários advocatícios que fixo em
R$
5
00
,00 (
quinhentos
reais)
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.